Tribunal: CARF
Processo: 11060.901265/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901265/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.807 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
TISCHLER E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. DCTF RETIFICADA APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. PN COSIT No 02/2015. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ COMPROVADO. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Ainda que a DCTF tenha sido retificada após despacho decisório, havendo
comprovação de que houve pagamento indevido ou a maior, devidamente
reconhecido pela autoridade fiscal, cabe reconhecer o direito creditório e
homologar as compensações declaradas até o montante do crédito disponível.
Entendimento corroborado pelo Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$40.172,42 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901265/2013-61
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
28110.50092.290413.1.3.04-8434, em que pleiteou pagamento indevido ou maior de CSLL, no
valor original de R$ 40.172,42, referente ao DARF (código 6012 – lucro real trimestral) de R$
65.250,00 (valor principal) recolhido em 30/07/2012, relativo ao período de apuração de
30/06/2012.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 10), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte. É o que se observa no recorte a
seguir:

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
4. Ainda que a contribuinte informe valor divergente nas DIPJ, é na DCTF que a
contribuinte confessa os débitos, conforme legislação.
5. Quando da declaração Dcomp, em 29/04/2013, a contribuinte tinha como débito
confessado o valor de R$ 65.250,00, ou seja, apresentou uma declaração com pleito de
compensação, Dcomp, mas não instruiu o processo com documentos que dessem lastro
ao pedido/declaração e ainda com uma confissão de dívida no exato valor do
pagamento, a qual só foi alterada na data da ciência do Despacho Decisório que lhe
apreciou o pleito e lhe negou o direito.
6. As DCTF do período em questão apresentadas foram as seguintes.

Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

7. Percebe-se que a contribuinte tomou ciência por via postal do Despacho Decisório em
13/08/2013, conforme demonstrado no Relatório, e providenciou alteração do valor do
débito, conforme excertos acima e abaixo, através de DCTF retificadora, não sendo tal
alteração considerada espontânea.

8. Além disso, e de toda sorte, a contribuinte não anexou aos autos quaisquer
documentos de suporte e prova para o novo valor do débito informado/declarado.

Cientificada da decisão de primeira instância em 23/04/2019 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 70), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/05/2019 (e-Fls. 73 a 108).
Em sede de recurso, a Recorrente além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, alega:
i.
Que “após o despacho decisório que negou a compensação, passou-se
imediatamente ao prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade. Ou seja, em nenhum momento a recorrente foi intimada a
prestar esclarecimentos sobre o pedido de compensação efetuado.”;
ii.
Que não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois do
Despacho Decisório, mencionando o Parecer Cosit no 02/2015;
iii.
Que está apresentando em sede recursal documentação contábil que
reforça a existência do crédito, pugnando pela sua aceitabilidade com base
em precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF;
iv.
A contribuinte apresenta o seguinte rol de documentos:

v.
Por fim, a Recorrente requer a procedência do Recurso Voluntário, ou que
o processo seja baixado em diligência para a análise do crédito.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela contribuinte;
ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-fiscal
que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fls. 409 e ss), cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência, entretanto,
não apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo está retornando de uma diligência ao qual a
unidade de origem analisou a vasta documentação apresentada pela contribuinte, e emitiu o
seguinte parecer conclusivo:
8. Assim, em cumprimento à Resolução no 1001-000.417 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária, passa-se à análise do mérito do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, verificando-se a existência dos atributos de liquidez e certeza do crédito,
de acordo com o artigo 170 da Lei no 5.172, de 1966.
9. Durante a análise do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, constatou-se que
foi declarado em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais o
débito de CSLL, código de receita 6012, referente ao 2o Trimestre de 2012, inicialmente
no valor de R$ 65.250,00 e, posteriormente, retificado para o valor de R$ 25.077,58, de
acordo com as fls. 391 a 397.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

10. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ, o
contribuinte apurou débito de CSLL a pagar, referente ao 2o Trimestre de 2012, no valor
de R$ 25.077,58 (Ficha 17, linha 86), conforme fls. 211, 290 e 369 das declarações
original cancelada, retificadora cancelada e retificadora ativa, respectivamente.
11. Com o intuito de subsidiar a análise e verificar a validade e autenticidade das
informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos apresentados em
sede recursal, foram examinadas as informações constantes na Escrituração Contábil
Digital – ECD, mais especificamente a Demonstração do Resultado do Exercício,
relativa ao período de 01 de Abril de 2012 a 30 de Junho de 2012 (fls. 403 e 404).
12. Na DRE, verificou-se que o resultado antes do IRPJ e da CSLL foi registrado no
valor de R$ 264.054,16 e a Provisão para Contribuição Social foi registrada no valor de
R$ 25.077,58, corroborando as informações declaradas na DIPJ Ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 2o Trimestre/2012 (fls. 368 e 369) e na
DCTF retificadora (fls. 395 a 397), conforme se pode visualizar nos recortes abaixo:

13. Verificou-se, ainda, no Livro Razão número de ordem 126 da ECD, a Conta 125 –
PROVISÃO P/CONTR.SOCIAL, onde consta o lançamento, no dia 30/06/2012, do
valor provisionado da Contribuição Social referente ao lucro líquido do 2o
Trimestre/2012 no montante de R$ 25.077,58 (fl. 405), conforme recorte a seguir:

14. Em 01/08/2012, foi efetuado o lançamento relativo ao valor pago a maior do 2o
Trimestre/2012 no montante de R$ 40.583,65 (fl. 405), posteriormente corrigido para o
valor de R$ 40.172,42, no dia 01/04/2013 (fl. 406), de acordo com os recortes abaixo:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

15. Da mesma forma, confirmou-se nos Livros Razão no 126 e 127, Conta 4921 –
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PER/DCOMP, o lançamento efetuado no dia 01/08/2012,
relativo ao valor do DARF pago a maior do 2o Trimestre/2012 no montante de R$
40.583,65 (fl. 407), posteriormente corrigido para o valor de R$ 40.172,42, no dia
01/04/2013 (fl. 408), de acordo com os recortes abaixo:

16. Ainda, confirmou-se o lançamento da compensação referente ao pagamento de
DARF a maior do 2o Trimestre/2012 no valor de R$ 42.414,04 (fl. 408), informado na
DCOMP no 28110.50092.290413.1.3.04-8434, conforme segue:

17. O pagamento, no valor de R$ 65.250,00, informado na DCOMP no
28110.50092.290413.1.3.04-8434, foi confirmado nos sistemas de consulta da RFB e
apresenta reserva no valor de R$ 40.172,42 para o processo administrativo no
11060.901265/2013-61, objeto da presente análise (fl. 400).
CONCLUSÃO
18. Ante todo o exposto, conclui-se que o interessado faz jus ao direito creditório
pleiteado na declaração de compensação no 28110.50092.290413.1.3.04-8434, oriundo
de pagamento indevido ou a maior referente à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL (código de receita 6012), do período de apuração 30/06/2012, com data
de arrecadação em 30/07/2012, no valor original inicial de R$ 40.172,42 (Quarenta mil,
cento e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), de acordo com auditoria dos
valores registrados na Escrituração Contábil Digital – ECD, dos valores declarados pelo
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.807 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.901265/2013-61

sujeito passivo em DIPJ, DCTF e demais documentos comprobatórios juntados ao
processo, aqui admitidos como a expressão da verdade.
19. Por conseguinte, deve ser homologada a declaração de compensação no
28110.50092.290413.1.3.04-8434 até o limite do direito creditório eventualmente
reconhecido.

Como se vê no relatório fiscal, a unidade de origem, analisou minuciosamente o
crédito em litígio, com base em auditoria realizada pelo SPED e pela documentação contábil-
fiscal, concluindo pelo reconhecimento do direito. Ainda, verificou-se que a parcela do DARF
encontra-se disponível e vinculada ao presente processo.
Assim sendo, considerando que o mero erro no preenchimento da DCTF não tem
o condão de inviabilizar a análise do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02 de
2015, tem-se por acatar a análise da autoridade fiscal, reconhecendo-se integralmente o crédito
vindicado pela contribuinte.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$ 40.172,42, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 429
DF CARF MF
Original